Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 74/STJ. CONCURSO DE AGENTES E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a menoridade do adolescente restou comprovada pelo documento inserido nos autos, notadamente o registro do Boletim de Ocorrência Policial, dotado de fé-pública, suficiente e idôneo para cumprir o exigido pela Súmula n. 74 do STJ (“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”).
2. O delito de corrupção de menores e o crime de furto tutelam objetos diversos, e, portanto, a qualificadora do crime de furto pelo concurso de agentes independe de ser o outro envolvido imputável, criança ou adolescente, bastando para tanto o concurso de esforços para o reconhecimento da maior gravidade do delito, não havendo que se falar em bis in idem, face a autonomia e independência dos delitos. Precedentes.
3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.